Tribunal: STF
Processo: AI 838525
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1.  A parte embargante não juntou aos autos qualquer documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta quando do proferimento do acórdão ora embargado.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3.  Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.